Tribunal: STF
Processo: RE 1487760
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO FASE DE EXECUÇÃO PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 1.998 PARCELAMENTO DO PAGAMENTO NOS TERMOS DA EC Nº 30/00 QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO INFORMADA NOS AUTOS IMPUGNAÇÕES OFERECIDAS PELA PARTE EXEQUENTE ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO PREVISTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE E REITERADA DO C. STF IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível a exclusão da incidência dos juros de mora, no período previsto na Súmula Vinculante nº 17, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF, pois, em desacordo com os parâmetros previstos no respectivo título executivo judicial. 2. Impossibilidade de nova discussão a respeito da incidência de juros de mora, no parcelamento do precatório, em observância à segurança jurídica e coisa julgada. 3. A expedição do precatório ocorreu em 1.998, anteriormente à edição da referida Súmula Vinculante, em 2.009. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento parcial das impugnações, oferecidas pela parte exequente; b) rejeição da incidência da Súmula Vinculante nº 17, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF, ao caso concreto; c) determinação tendente à incidência da correção monetária, nos termos da modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 4.357, do C. STF. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente